Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707146-30.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FÁTIMA SIMONE MARIZ BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por FÁTIMA SIMONE MARIZ BORGES contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível (ID 27714690), que assim concluiu: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CONCORRENTE. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE. VAGAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO. APROVAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DAS VAGAS OFERECIDAS. INOCORRÊNCIA. INSERÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS A POSTERIORI. DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. CONSIDERAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ARBITRÁRIO E IMOTIVADO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (NCPC, ART. 85, § 2o E 11). 1. Consoante entendimento pacificado no âmbito dos tribunais superiores, inexistindo comprovação de preterição na investidura, a candidata aprovada em concurso público destinado à formação de cadastro de reservas não ostenta direito líquido e certo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, pois somente os aprovados com classificação dentro do número de vagas eventualmente ofertado é que passam a ostentar aludido atributo, ressalvada a hipótese de ilegítima preterição. 2. A candidata aprovada e inserida em cadastro de reserva, não ostentando direito à nomeação, somente passa a ostentar esse direito se vier a ser nomeada por ato administrativo lídimo, pois ostenta simples expectativa de direito, cuja consumação está adstrita a critérios de conveniência e oportunidade afetos exclusivamente ao exame da administração pública em consonância com as necessidades administrativas e disponibilidade orçamentária. 3. A aprovação em concurso para composição de cadastro de reserva irradia ao aprovado a expectativa de direito à nomeação que se transmuda em direito líquido e certo se nomeados candidatos com classificação posterior àquela que obtivera, ensejando que, em tendo a aprovada aventado que fora preterida e reclamado sua nomeação, compete-lhe evidenciar essa arguição de forma a guarnecer o direito que invocara com fato hábil a lastreá-lo, derivando da ausência de comprovação da preterição a rejeição da pretensão que formulara almejando ser nomeada e empossada. 4. Compete à autoridade administrativa, no exercício do poder discricionário que a assiste, aferir se há necessidade, possibilidade e utilidade na ampliação do quadro funcional além das vagas já efetivamente disponibilizadas para provimento efetivo e veiculadas no edital do concurso público, sendo vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito da atividade administrativa, promovendo a criação de cargos públicos para atendimento de interesses particulares de candidatos não classificados dentro do número de vagas originalmente oferecidas e previstas no edital. 5. Sobejando hígido o ato administrativo que ensejara a nomeação de candidatos classificados em posição inferior à da candidata, porquanto emanado de cumprimento de mandamento judicial, afigura-se inviável a consideração do havido como apto a caracterizar a preterição de candidato aprovado fora do número de vagas oferecido para preenchimento por ausente hipótese de expansão do número de vagas originalmente previsto, inviabilizando, outrossim, a configuração de preterição derivada de ato arbitrário e imotivado. 6. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime. Referido decisum está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311 (Tema 784), sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa é a seguinte. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837.311, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 15/4/2016). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado KLEBER OGAWA DOS SANTOS, OAB/SP 268.432 e OAB/DF 68.063, conforme requerido em ID 28541851. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A031